Tribunal: TJMT
Processo: 0001930-34.2015.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001930-34.2015.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA - CNPJ: 24.672.636/0001-48 (EMBARGADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001930-34.2015.8.11.0038

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- OMISSÃO QUANTO À VERBA HONORÁRIA – ALEGAÇÃO PROCEDENTE - REFORMULAÇÃO DEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e reformular o arbitramento da verba honorária.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001930-34.2015.8.11.0038

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento

a Apelação Cível para afastar a reparação por danos morais.

A embargante alega omissão no aresto a respeito dos honorários advocatícios.

Intimado, o embargado se manifestou no Id n. 28112465.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001930-34.2015.8.11.0038

EMBARGANTE: OI S.A.

EMBARGADO: SINDICATO RURAL DE ARAPUTANGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante alega que o aresto não se reportou à verba honorária.

De fato, com o parcial provimento da Apelação fio afastada a condenação à reparação e, contudo mantida em honorários advocatícios, que, portanto, deve ser reformulada.

Pelo exposto,
dou provimento
aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada e arbitrar os honorários de advogado em 10% sobre o valor da causa, em observância ao § 2odo art. 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020